Tribunal: TJDFT
Processo: 0738412-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DISTRATO. COBRANÇA DE VALORES. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar quantia monetária, em virtude de contrato de prestação de serviços advocatícios. Recurso do autor visando à majoração da condenação

2 – Contrato de prestação de serviços advocatícios. Honorários. Cobrança de valores. O autor firmou, em 01/10/2010, contrato de prestação de serviços advocatícios com a ré. Pelo contrato, o autor se obrigou a prestar assessoria e consultoria jurídica rotineiras, enquanto a obrigação do contratante era pagar o equivalente a um salário mínimo da época (R$510,00) por mês. No entanto, o autor aduz que, a despeito do pactuado, a ré, sob alegação de insuficiência de recursos, deixou de adimplir o contrato em agosto de 2011, pelo que requer a condenação à monta de R$63.554,16.

3 – Período de prestação de serviço. Valor da condenação. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 30.572,32 por entender que o contrato perdurou apenas até 19/02/2013, quando o autor notificou a ré para resolvê-lo (ID. 16335440). Todavia, os documentos de ID. 16335436, em especial as peças de alegações finais e recurso de apelação subscritas pelo autor, demonstram que, mesmo após notificar a ré, o contrato se prorrogou e houve continuidade da prestação dos serviços até o fim da fase recursal do processo de no 2011.01.1.161290-8, que se deu somente em julho de 2014. A ré, revel, não contrapôs tais fatos. Assim, o autor faz jus ao valor de R$56.025,77 a título de honorários (planilha de ID. 16335451), que corresponde à verba devida pelo período de setembro de 2011 a julho de 2014, quando, de fato, se encerrou a prestação dos serviços. Sentença que se reforma para majorar a condenação.

4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J